Tribunal: TJMT
Processo: 1024209-51.2024.8.11.0015
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1024209-51.2024.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), ROSEMAR FERREIRA GONCALVES - CPF: 853.635.291-49 (RECORRIDO), DONIZETE DE MOURA - CPF: 026.745.351-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. LEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA BANCÁRIA. DANO MORAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. QUANTIFICAÇÃO DO DANO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. A sentença de primeiro grau julgou procedentes os pedidos, reconhecendo a responsabilidade solidária das rés, condenando-as ao pagamento de R$ 10.000,00 por danos morais e R$ 1.560,72 a título de repetição de indébito, além de declarar a nulidade dos descontos e determinar a abstenção de novos débitos. Recurso Inominado foi interposto sustentando ilegitimidade passiva, ausência de falha na prestação de serviço, culpa exclusiva de terceiro ou da consumidora, inexistência de má-fé para repetição em dobro, ausência de dano moral e, subsidiariamente, a redução do valor da indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há seis questões em discussão: (i) saber se o banco recorrente possui legitimidade passiva para figurar na demanda, considerando sua atuação como intermediário no débito automático; (
ii
) verificar a responsabilidade objetiva e solidária do banco pelos descontos indevidos em conta bancária; (
iii
) analisar a ocorrência de excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da empresa beneficiária ou da consumidora; (
iv
) determinar se os descontos indevidos em conta bancária caracterizam dano moral; (v) aferir o cabimento da repetição de indébito em dobro; e (vi) proceder à quantificação do dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A legitimidade passiva do banco é confirmada pela Teoria da Asserção, uma vez que a relação contratual bancária entre as partes evidencia a pertinência subjetiva da demanda, sendo a discussão sobre a responsabilidade civil matéria de mérito.

4.
O ônus de comprovar a higidez do crédito é do credor, conforme o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, e a Súmula 50// desta Turma Recursal. A ausência de evidências significativas da origem do crédito por parte da reclamada configura a cobrança indevida e a conduta ilícita.

5.
A responsabilidade civil do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos dos artigos 12 e 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo presumida a culpa. Esta responsabilidade somente pode ser afastada por fortuito externo, força maior, ou fato exclusivo do consumidor ou de
terceiro
. Adicionalmente, o artigo 629 do Código Civil impõe ao depositário o dever de guarda e conservação, agravando a responsabilidade da instituição financeira.

6.
A repetição de indébito, prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer na forma simples quando o banco atua como mero intermediário na operacionalização dos débitos, pautando-se em informações eletrônicas de terceiro e sem comprovação de má-fé, o que configura engano justificável.

7.
O desconto indevido de valores em conta de benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, caracteriza dano moral
in
re

ipsa
, pois gera desconforto, aflição e transtornos que ultrapassam o limite do que não configura dano moral, afetando a subsistência da parte.

8.
A quantificação do dano moral deve observar as finalidades compensatória e repressiva, conforme o art. 944 do Código Civil, bem como a capacidade econômica da vítima e do ofensor, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e o viés pedagógico da medida. O valor de R$ 10.000,00 fixado na sentença mostra-se excessivo, sendo reduzido para R$ 4.000,00, quantia que satisfaz o caráter compensatório e serve como desincentivo à repetição da conduta ilícita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. A legitimidade passiva do banco em ações que discutem débitos indevidos em conta corrente é aferida pela teoria da asserção, dada a relação contratual bancária. 2. A responsabilidade civil do banco por descontos não autorizados é objetiva, na qualidade de depositário, sendo afastada apenas por culpa exclusiva do consumidor, de terceiro ou fortuito externo. 3. A repetição de indébito por descontos indevidos em conta bancária deve ocorrer na forma simples quando o banco atua como mero intermediário, sem comprovação de má-fé, configurando engano justificável. 4. Descontos indevidos em conta de benefício previdenciário caracterizam dano moral
in
re

ipsa
. 5. A quantificação do dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como a finalidade compensatória e pedagógica da indenização.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I; CDC,
arts
. 12, 14, 42, parágrafo único; CC,
arts
. 629, 944; Lei no 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no
AREsp
740.588/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015; STJ,
AgInt
no
AREsp
1907091/PB, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 20/03/2023; TJMT, Súmula 50//; TJMT, RI: 10620786120228110001, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, julgado em 10/10/2023; TJMT, N.U 1060522-53.2024.8.11.0001, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, julgado em 13/06/2025; TJMT, N.U 1002413-50.2023.8.11.0011, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, julgado em 01/03/2024; TJMT, N.U 1025310-96.2023.8.11.0003, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, julgado em 08/07/2024; TJMT, N.U 1042146-87.2022.8.11.0001, Relator: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, julgado em 03/07/2023; TJMT, N.U 1056301-61.2023.8.11.0001, Relator: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, julgado em 13/05/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1024209
-
51
.
2024
.
8
.
11
.
0015

Origem:
1o Juizado Especial Cível da Comarca de Sinop

Recorrente:
Banco Bradesco S.A.

R
ecorrido:
Rosemar Ferreira Gonçalves

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Rosemar Ferreira Gonçalves ajuizou reclamação em face do Banco Bradesco S.A. e
Binclub
Serviços de Administração e de Programas de Fidelidade Ltda. Noticiou que: a) é correntista do Banco Bradesco, agência 234, conta 7054068; b) percebeu descontos mensais em sua conta a partir de agosto de 2023, identificados como "PAGTO ELETRON COBRANCA BINCLUB SERVICOS DE ADMINISTRACA"; c) os valores descontados variaram entre R$ 61,90 e R$ 99,99, totalizando R$ 780,36; d) não reconhece tais descontos e nunca autorizou ou contratou qualquer serviço com a
Binclub
. Requereu: a) a declaração de nulidade dos contratos e descontos; b) a restituição em dobro dos valores descontados; c) a condenação das requeridas ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 para cada réu, totalizando R$ 20.000,00.

O juízo singular proferiu
sentença
de procedência. Concluiu que: a) as requeridas são solidariamente responsáveis pelos prejuízos causados à autora; b) as reclamadas não comprovaram que a reclamante realizou a contratação dos serviços que geraram os descontos; c) configura-se fortuito interno, não havendo como excluir a responsabilidade das reclamadas; d) os descontos indevidos caracterizam dano moral; e) a falha na prestação de serviço e os descontos indevidos justificam a repetição de indébito. No dispositivo, julgou procedente o pedido para: a) reconhecer os danos morais e condenar as rés solidariamente ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de indenização; b) condenar as rés solidariamente ao pagamento de R$ 1.560,72 a título de repetição de indébito; c) declarar a nulidade dos descontos; d) determinar que as rés se abstenham de realizar novos descontos no prazo de 72 horas, sob pena de multa de R$ 2.000,00.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada Banco Bradesco S.A. Sustentou que: a) é parte ilegítima para figurar no polo passivo, pois apenas atuou como intermediário da transação, sem ingerência na relação entre a autora e a empresa
Binclub
; b) não houve falha na prestação de serviço do banco, que operou conforme a regulamentação bancária; c) houve quebra do nexo de causalidade e culpa exclusiva de terceiro (empresa beneficiária); d) ocorreu culpa exclusiva da autora ao não solicitar o cancelamento do débito automático; e) não há prova de má-fé que justifique a repetição de indébito em dobro; f) não houve dano moral indenizável; g) caso mantida a condenação, o valor da indenização deve ser reduzido. Requereu o provimento do recurso para
julgar improcedentes os pleitos da inicial
.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando a manutenção da
sentença.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR.

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Legitimidade
passiva
.

A indicação das partes na petição inicial, acompanhada de fundamentos que evidenciem a existência de uma suposta relação jurídica de direito material entre elas, é suficiente para sustentar a legitimidade, conforme preconiza a
Teoria da Asserção
, amplamente aceita pelo c. STJ:

“
(...) 1.
Não há
ilegitimidade passiva nas hipóteses em que a pertinência
subjetiva do
réu em relação à pretensão deduzida em juízo torna-se evidente à luz da teoria da asserção, segundo a qual as condições da
ação devem
ser aferidas tomando como pressuposto, provisoriamente, apenas em
juízo de

admissibilidade da

demanda, as
próprias
afirmações ou
alegações contidas na petição inicial, dispensando-se qualquer atividade probatória. (...) 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ
/

AgRg
no
AREsp
740.588/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015,
DJe
16/11/2015)
”

Em igual sentido é o entendimento desta Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO. LEGITIMIDADE. TEORIA DA ASSERÇÃO. RELAÇÃO JURÍDICA MATERIAL. NÃO COINCIDÊNCIA DAS PARTES DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL. ILEGITIMIDADE RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da Teoria da Asserção, quando as partes da relação jurídica de direito material coincidem com partes da relação jurídica processual, resta evidenciada sua legitimidade, ficando a discussão quanto à eventual responsabilidade civil para exame no mérito da demanda. Precedentes do STJ. As partes da relação jurídica material não coincidem com partes da relação jurídica processual, evidenciando a ilegitimidade da parte reclamada. (TJ-MT - RI: 10620786120228110001, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 10/10/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 11/10/2023)

Em exame apenas das alegações constantes da petição inicial, verifica-se que as partes da relação jurídica de direito material (relação contratual
bancária)

coincidem
com as partes desta demanda, o que as torna legítimas para figurarem nos polos ativo e passivo.

A eventual discussão acerca da responsabilidade civil da parte reclamada depende da análise da tese de defesa e do conjunto fático-probatório, questões que serão devidamente apreciadas no mérito da demanda.

Portanto, afasto a preliminar de ilegitimidade
passiva
.

Origem da dívida.

Compete ao credor o ônus de demonstrar a higidez do seu crédito, a fim de legitimar as medidas adotadas para sua cobrança, inclusive desconto e a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito. Este entendimento decorre, primeiramente, do fato de se tratar de elemento constitutivo do direito do credor (art. 373, inciso I, do CPC) e, em segundo lugar, da impossibilidade de se exigir do devedor a prova de fato negativo.

Nesse sentido é a Súmula 50// da Turma Recursal:

SÚMULA 50//: “A demonstração da legitimidade do débito inscrito em órgãos de proteção ao crédito, descontado em conta corrente ou em folha de pagamento, é ônus do credor”

Precedentes: N.U 1075877-06.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/05/2025, Publicado no DJE 09/05/2025; N.U 1000493-11.2023.8.11.0021, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 27/04/2024, Publicado no DJE 27/04/2024; N.U 1060522-53.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/06/2025, Publicado no DJE 13/06/2025; e N.U 1040442-02.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/06/2025, Publicado no DJE 06/06/2025.

Em exame do conjunto fático probatório, nota-se que a empresa reclamada não apresentou nenhuma evidência significativa da existência de crédito em seu favor.

Assim, pela insuficiência de provas da origem do crédito, aplicam-se as regras de hermenêutica, segundo as quais, nesses casos, decide-se em desfavor da parte que possui o encargo probatório.

O juízo de primeiro grau elucidou bem a questão, conforme abaixo transcrito:

"No caso em análise as reclamadas não comprovam que a parte reclamante realizou a devida solicitação. Não apresentam nenhum lastro probatório evidente." (ID/PJe2 301170896, Pág. 4)

Nesse sentido:

“(...) 5. Origem da dívida. É do credor o ônus de comprovar a origem do seu crédito não reconhecido pelo devedor (Recurso Inominado no 1020761-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 10/07/2023, publicado no DJE de 13/07/2023). A inexistência de qualquer elemento de prova a fim de comprovar "a regular contratação do empréstimo", invalida a suposta relação contratual suscitada pela parte reclamada, tornando a cobrança indevida e caracterizando sua conduta ilícita. (...) (N.U 1003988-22.2021.8.11.0025, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 01/04/2024, publicado no DJE 04/04/2024)”

Portanto, não havendo obrigação a ser cumprida pela parte reclamante, a cobrança é indevida e a conduta ilícita da parte reclamada encontra-se configurada.

Responsabilidade civil.

Nos termos dos artigos 12 e 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor e o prestador de serviço possuem responsabilidade civil objetiva pelos danos causados ao consumidor, sendo presumida a culpa.

No entanto, essa responsabilidade objetiva pode ser excluída em caso de culpa exclusiva do consumidor e de terceiro (art. 12, §3o, III, e art. 14, §3o, II, ambos do CDC), bem como nas hipóteses de caso fortuito e força maior, conforme entendimento jurisprudencial pacificado do STJ:

RECURSO ESPECIAL (...) 1. Nos termos da jurisprudência firmada nesta Corte Superior, a responsabilidade do transportador em relação aos passageiros é objetiva, somente podendo ser elidida por fortuito externo, força maior, fato exclusivo da vítima ou por fato doloso e exclusivo de terceiro. (...) (STJ REsp 974.138/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/11/2016,
DJe
09/12/2016)

No que tange à responsabilidade específica do depositário, o artigo 629 do Código Civil estabelece obrigação clara de guarda e conservação:

"Art. 629//. O depositário é obrigado a ter na guarda e conservação da coisa depositada o cuidado e diligência que costuma com o que lhe pertence, bem como a restituí-la, com todos os frutos e acrescidos, quando o exija o depositante."

A jurisprudência pátria tem reforçado essa responsabilidade, conforme se observa:

"RECURSO INOMINADO. LEGITIMIDADE. TEORIA DA ASSERÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE SEM EXPRESSA AUTORIZAÇÃO DO TITULAR. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CULPA PRESUMIDA. DEPOSITÁRIO. RESPONSABILIDADE PELOS PREJUÍZOS SOFRIDOS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ATIVIDADE CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) 3. Nas relações de consumo, o fornecedor de produtos e o prestador de serviço possuem responsabilidade civil objetiva (culpa presumida), que pode ser afastada quando a culpa for exclusiva do consumidor e/ou de terceiros, bem como nas hipóteses de caso fortuito e força maior. O depositário é responsável por eventuais prejuízos ao bem objeto de contrato de depósito. (...) (N.U 1002413-50.2023.8.11.0011, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 01/03/2024,
Publicado
no DJE 01/03/2024)"

Diante da análise dos fatos e provas constantes dos autos, verifica-se que
a
responsabilidade civil objetiva do requerido
se encontra
plenamente caracterizada
, n
ão se configuram as hipóteses de exclusão de responsabilidade previstas em lei

O dever de indenizar decorre diretamente da aplicação dos dispositivos legais e jurisprudenciais mencionados
, pois a
condição de depositário agrava a responsabilidade, impondo o dever de restituição integral

Portanto
, diante de sua condição de depositária, não há dúvida quanto a responsabilidade civil da instituição
financeira
requerida.

Repetição de indébito.

Nas relações de consumo, o consumidor que pagou em excesso tem direito à repetição de indébito em dobro, salvo em caso de engano justificável, conforme previsto no art. 42, parágrafo único, do CDC.

Apesar da discussão acerca do real sentido da expressão "engano justificável", o STJ sinaliza que a restituição deve ocorrer em dobro, independentemente da comprovação de culpa do fornecedor, quando a hipótese configurar atitude contrária à boa-fé objetiva.

Nesse sentido:

“(...) 1. Nos termos de precedente da Corte Especial do STJ, "A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva" (
EAREsp
676.608/RS, Relator Ministro Og Fernandes, julgado em 21/10/2020,
DJe
de 30/3/2021). 2. No caso, a promoção de descontos em benefício previdenciário, a título de prestações de mútuo e sem a autorização do consumidor, viola a boa-fé objetiva e, na forma do art. 42, parágrafo único, do CDC, enseja a repetição do indébito em dobro. (STJ//
AgInt
no
AREsp
1907091/PB, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, Julgado em 20/03/2023,
DJe
31/03/2023).”

Em igual direção já se manifestou esta Turma Recursal:

“(...) 6. Repetição de indébito. Nas relações de consumo, o consumidor que pagou em excesso tem direito à repetição de indébito em dobro, salvo em caso de engano justificável. A restituição será em dobro sempre que a atividade do fornecedor for contrária à boa-fé objetiva. A cobrança de valores decorrentes de contrato inexistente configura atividade contrária à boa-fé objetiva, ensejando a restituição de forma dobrada (N.U 1025310-96.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 08/07/2024, publicado no DJE 12/07/2024; N.U 1001384-49.2024.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 08/07/2024, Publicado no DJE 11/07/2024), todavia, considerando que não houve recurso interposto pela parte reclamante, a repetição de indébito ocorrerá na forma simples, tal como fixado na sentença, em respeito ao princípio non reformatio in pejus. (...) (N.U 1009309-42.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 18/10/2024, publicado no DJE 21/10/2024)”

No presente caso, o Banco Bradesco S.A. atuou como mero intermediário na operacionalização dos débitos, baseando-se em informações eletrônicas fornecidas pela
Binclub
Serviços de Administração e de Programas de Fidelidade Ltda.

A instituição financeira alegou não ter auferido qualquer ganho com a cobrança e que não há indícios de má-fé em sua conduta (ID/PJe2 301170891, Pág. 27).

Embora a cobrança tenha sido indevida, a atuação do banco, neste contexto, pode ser enquadrada como engano justificável, uma vez que se pautou em dados de terceiro, sem que se comprove a intenção de lesar o consumidor diretamente. Portanto, a repetição do indébito deve ocorrer na forma simples.

Dano moral.

Dano moral consiste na ofensa aos direitos da personalidade, podendo atingir a honra objetiva, caracterizada pela lesão à reputação social, ou a honra subjetiva, relacionada ao sofrimento experimentado pela pessoa.

Nesse sentido:

“
(...) 5. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in
re

ipsa
). Precedente. (...) (STJ// REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)"

Ocorrendo desconto indevido em folha de pagamento, onde a responsabilidade do fornecedor resta configurada, o dano moral é
in
re

ipsa
e decorre da simples verificação da conduta. A parte reclamante é pensionista e os descontos ocorreram em sua conta de benefício (ID/PJe2 301170861, Pág. 2).

A propósito, este é o entendimento da Turma Recursal:

“(...) O desconto indevido de valores em folha de aposentadoria gera, sem dúvida, desconforto, aflição e transtornos, e tem a extensão suficiente para configurar o dano moral. (Recurso Inominado n. 1042146-87.2022.8.11.0001, Rel. SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 03/07/2023, publicado no DJE 07/07/2023).” “(...) 3. A falha na prestação de serviço que causa indisponibilidade de recursos financeiros, decorrente do desconto indevido em salário/benefício caracteriza dano moral, porquanto, sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos, que excedem ao fato que não gera dano moral, considerando que atinge verba alimentar, da qual a parte depende para sua subsistência. A indisponibilidade de recursos financeiros no valor de R$ 385,00 é suficiente para a caracterização do dano moral. (...). (N.U 1000871-37.2022.8.11.0009, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 16/10/2023, publicado no DJE 20/10/2023).”

Portanto, há dano moral indenizável.

Quantum indenizatório do dano moral.

Em relação ao quantum indenizatório, este deve atender às finalidades de compensação e repressão (art. 944 do Código Civil), observando a capacidade econômica da vítima e do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

A extensão da culpa e do dano deve ser igualmente observada, em atendimento aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, conforme a jurisprudência do c. STJ:

“(...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ//
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)”

Portanto, sopesando esses critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, tenho que o valor arbitrado na sentença R$ 10.000,00 (dez mil reais) mostra-se excessivo e deve ser reduzido para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia que certamente satisfaz ao caráter compensatório, servindo, ainda, como desincentivo à repetição da conduta ilícita.

Este valor está de acordo com os precedentes das Turmas Recursais: N.U 1056301-61.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, Publicado no DJE 17/05/2024; N.U 1003562-84.2023.8.11.0010, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/03/2024, Publicado no DJE 15/03/2024 e N.U 1055234-95.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 19/02/2024, Publicado no DJE 27/02/2024.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe
parcial provimento para retificar a sentença objurgada
para que
:

a)
a repetição de indébito
ocorra de forma simples e; b) o valor indenizatório por
danos morais
seja reduzido para
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do provimento parcial do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2025